Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de OMISSÃO. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. REJEIÇÃO.
1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
2. A insatisfação da parte embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração desprovidos.